Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735631-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: JOANA BENEDITA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por empresa adquirente de imóvel com a pretensão de ser reconhecida sua legitimidade ativa para execução de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, alegando erro na decisão recorrida e sustentando que houve sub-rogação nos direitos creditícios do vendedor originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) determinar se o adquirente de imóvel submetido a restrição administrativa anterior à aquisição possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) verificar a existência de sub-rogação ou cessão válida de direitos indenizatórios em favor do adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado no Tema 1.004 do STJ estabelece que o adquirente de imóvel, ciente de restrições administrativas ou apossamento anterior, não possui legitimidade ativa para pleitear indenização, salvo situações excepcionais que demonstrem boa-fé objetiva ou vulnerabilidade econômica do adquirente. 4. O contrato de compra e venda juntado aos autos prevê cláusula expressa de renúncia, pelo vendedor, a direitos indenizatórios futuros, o que afasta qualquer sub-rogação automática ou cessão de crédito em favor da agravante. 5. Não foram observadas as formalidades legais para cessão de crédito, conforme exigências do art. 288 do Código Civil, o que torna ineficaz eventual transmissão de direitos indenizatórios. 6. A manutenção do entendimento adotado na decisão agravada preserva os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ambos previstos no Código Civil. 7. Reiterados precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de sub-rogação ou cessão válida inviabiliza o pleito indenizatório do adquirente, resguardando o direito do credor originário. 8. A decisão do STF na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, reafirma a submissão da agravada NOVACAP ao regime de precatórios, impedindo medidas constritivas de suas verbas públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta quando ciente de apossamento administrativo ou restrição administrativa anteriores à aquisição, salvo demonstração de boa-fé objetiva em hipóteses excepcionais. 2. A cessão ou sub-rogação de direitos indenizatórios depende do cumprimento das formalidades legais previstas no art. 288 do Código Civil, sendo ineficaz a ausência de pacto expresso e solene. 3. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos típicos do Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, conforme decidido na ADPF 949/DF. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando que, no contrato celebrado entre as partes, estabeleceu-se a transmissão de toda posse, jus, domínio, direitos e ação que o recorrido exercia sobre o imóvel em favor da insurgente, constando renúncia apenas sobre os direitos indenizatórios da ação movida contra a TERRACAP, que nenhuma relação tem com o processo de origem que é movido contra a NOVACAP. Aduz que os contratos constituem ato jurídico perfeito e, como tal, devem ser fielmente obedecidos, à luz do princípio da força obrigatória dos contratos. Alega que possui direito de receber os créditos decorrentes da demanda movida em face da NOVACAP, pois pagou o preço para isso. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que concerne à alegada violação ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID 72459305. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029